Tribunal: TJMT
Processo: 1035752-96.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035752-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), ALBERTO LUIZ ACCO - CPF: 336.612.359-15 (AGRAVANTE), FAZENDAS REUNIDAS LISOT LTDA - CNPJ: 03.940.830/0001-97 (AGRAVADO), ALBINO RAMOS - CPF: 214.821.790-91 (ADVOGADO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1035752-96.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
ALBERTO LUIZ ACCO.

AGRAVADO:
FAZENDAS REUNIDAS LISOT LTDA.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – VIABILIDADE – ACÓRDÃO QUE AFASTOU APENAS UMA DAS CONDENAÇÕES – EXCESSO NA EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento do STJ é possível a interposição de exceção de pré-executividade para alegar excesso na execução, desde que haja prova pré-constituída, o que restou demonstrado nos autos.

Ocorre que no presente caso não há falar em excesso na execução, uma vez que o agravado incluiu em seu cálculo os lucros cessantes e deixou de fora os danos emergentes, os quais foram excluídos por meio do acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1035752-96.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
ALBERTO LUIZ ACCO.

AGRAVADO:
FAZENDAS REUNIDAS LISOT LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALBERTO LUIZ ACCO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais em fase de Cumprimento de Sentença de nº 0000031-92.2024.8.11.0010, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões de Id. 258524697, a parte agravante sustenta o excesso na execução, haja vista que o acórdão transitado em julgado foi claro ao afastar a condenação referente à perda de peso dos gados.

Requer, assim, o provimento do agravo para que seja reconhecido o excesso na execução, excluindo os valores relacionados aos alegados prejuízos decorrentes da perda de peso dos animais, bem como a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC.

Sucessivamente, requer que seja anulada a decisão de origem com a determinação do retorno dos autos ao Magistrado de Primeiro Grau para que seja realizada nova análise da exceção de pré-executividade.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 260714157.

Contrarrazões no Id. 266618293.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Colenda Câmara.

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALBERTO LUIZ ACCO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais em fase de Cumprimento de Sentença de nº 0000031-92.2024.8.11.0010, rejeitou a exceção de pré-executividade.

A parte agravante sustenta o excesso na execução, haja vista que o acórdão transitado em julgado foi claro ao afastar a condenação referente a perda de peso dos gados.

Requer, assim, o provimento do agravo para que seja reconhecido o excesso na execução, excluindo os valores relacionados aos alegados prejuízos decorrentes da perda de peso dos animais, bem como a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC.

Sucessivamente, requer que seja anulada a decisão de origem com a determinação do retorno dos autos ao Magistrado de Primeiro Grau para que seja realizada nova análise da exceção de pré-executividade.

Pois bem.

De proêmio, insta consignar quanto à possibilidade de interposição de exceção de pré-executividade para alegação de excesso na execução/cumprimento de sentença, desde que haja prova pré-constituída.

In casu
, existe acórdão transitado em julgado proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, assim, não há a necessidade de dilação probatória, ante a ocorrência de prova pré-constituída.

Neste seguimento, é o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AD CAUSAM, DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS DE EXECUTIBILIDADE DO
TÍTULO. VIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DE TAIS MATÉRIAS, DESDE QUE EMBASADAS EM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
. POSICIONAMENTO PACÍFICO NO ÂMBITO DO STJ. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DELIBERAROU APENAS A RESPEITO DA QUESTÃO VERTIDA NO ART. 803, I, DO CPC. REFORMA. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM O DETIDO ENFRENTAMENTO DA ARGUMENTAÇÃO EXPENDIDA, PARA AFERIR O CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, SOBRETUDO QUANTO À NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2006257 SP 2021/0334246-7, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022).

No que concerne ao excesso de execução, verifica-se que no acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça foi dado parcial provimento apenas para excluir da condenação a verba referente à perda de peso dos animais, inclusive especificando que seria referente aos bens descritos na inicial em sua fl. 16, quais sejam: os danos emergentes. Para melhor compreensão:

Assim, correto o cumprimento de sentença, uma vez que incluíram em seu cálculo os lucros cessantes e não os danos emergentes, os quais foram excluídos por meio do acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Para elucidar os fatos, colaciono aos autos os pedidos da parte autora, os quais são divididos em lucros cessantes e danos emergentes:

Assim, não há que se falar em excesso na execução.

Dispositivo
.

Com essas considerações,
CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025